Tribunal: TJSP
Processo: 0013362-20.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas – Art. 39, I, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, integrado por declarações orais apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.